Tribunal: TJMT
Processo: 1024485-69.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024485-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0002-45 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0003-26 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0004-07 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0005-98 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0012-17 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0013-06 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0016-40 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0026-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO ANULATÓRIA
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 151, V DO CTN PREENCHIDOS –
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (Matriz e Filiais) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória 1021006-42.2020.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos da aplicação da TACIN e do Adicional de 10% sobre a TACIN destinado ao FUNDEIC lançados por meio de ACFs ns. 405370/337/68/2015, 373346/337/68/2015 e 409393/337/68/2015 (IDs. 32219154, 32219155, 32219156, 32219158, 32219160, 32219166, 32219167, 32219171 e 32219173).

Aduzem que o Magistrado
a quo
foi omisso em relação a suspensão da exigibilidade dos lançamentos de TACIN e do Adicional de 10% sobre a TACIN destinado ao FUNDEIC ainda não realizados ou que não foram localizados pelo agravante.

Sustentam que embora tenha oposto embargos de declaração onde arguiu o vício de omissão, eles foram rejeitados ao argumento de que apenas pretendia rediscutir a matéria relativa à suspensão da exigibilidade do crédito.

Argumentam que o pedido de suspensão da exigibilidade da exação ainda não lançada ou não localizada deve ser apreciado, sob pena de perpetrar uma negativa de tutela jurisdicional.

Asseveram que foi reconhecido pelo STF a inconstitucionalidade da TACIN, motivo pelo qual deve ser suspenso todos os lançamentos relativos à essa taxa, inclusive os não identificados e os que ainda não foram lançados.

Afirmam que estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN).

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade suspensão de exigibilidade de TODOS os créditos tributários constituídos com base na TACIN e no Adicional de 10% ao FUNDESTEC, inclusive os que ainda não foram lançados ou não foram identificados pelos agravantes.

No mérito, requerem que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
69056971
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID
69137458
).

A Procuradoria-geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID
79307471
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (Matriz e Filiais)
ajuizou a Ação Anulatória nº
1021006-42.2020.8.11.0041
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
com pedido de liminar, visando
suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos da aplicação da TACIN e do Adicional de 10% sobre a TACIN destinado ao FUNDEIC lançados por meio de ACFs ns. 405370/337/68/2015, 373346/337/68/2015 e 409393/337/68/2015 (IDs. 32219154, 32219155, 32219156, 32219158, 32219160, 32219166, 32219167, 32219171 e 32219173).

A tutela antecipada foi deferida pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Pretendem as agravantes a suspensão da exigibilidade de TODOS os créditos tributários constituídos com base na TACIN e no Adicional de 10% ao FUNDESTEC sobre a TACIN, inclusive os que ainda não foram lançados ou não foram identificados pelos agravantes,
sem a necessidade do depósito integral do valor da dívida impugnada.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional (CTN), é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no CTN:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do art. 151 do CTN somente é possível se ficar demonstrada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Na vertente hipótese, conforme mencionado alhures, as agravantes pretendem a suspensão da exigibilidade de TODOS os créditos tributários constituídos com base na TACIN e no Adicional de 10% ao FUNDESTEC sobre o TACIN, inclusive os que ainda não foram lançados ou não foram identificados pelas agravantes, sob o fundamento que foi reconhecido pelo STF a inconstitucionalidade desse tributo.

Sobre o assunto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Com efeito, nos termos do citado julgado, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, sendo dessa forma, declarada a inconstitucionalidade do referido tributo.

É sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, gerando efeito
ex tunc
.

Destarte, os indícios se pairam no sentido de que deve ser suspensa a exigibilidade de todos os lançamentos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, pretéritos e/ou futuro.

Têm-se, portanto, que se mostram relevantes os fundamentos arguidos nas razões recursais relativos à ilegalidade da cobrança do TACIN e do Adicional de 10% ao FUNDESTEC incidentes sobre essa taxa lançados.

Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial. Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o contribuinte ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda, poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Deste modo, os indícios se firmam no sentido de que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada no sentido de suspender
a exigibilidade de
TODOS os créditos tributários constituídos com base na TACIN e no Adicional de 10% ao FUNDESTEC incidentes sobre a taxa de incêndio, bem como em relação às exações cujos lançamentos ainda não tenham se aperfeiçoado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021